Tribunal: TJES
Processo: 5013886-79.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013886-79.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALCI FERREIRA CARVALHO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013886-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: VALCI FERREIRA CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL.
ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. O escopo protetivo da Lei nº 11.340/06 é justamente o de resguardar a integridade físico-psíquica das mulheres, diante da situação de vulnerabilidade física, emocional e psicológica causadora de exorbitantes e lamentáveis cifras da violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade física e emocional da vítima, tendo em vista que o paciente possui histórico de registros de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois haviam sido revogadas, há apenas 02 (dois) meses, medidas protetivas de urgência aplicadas em abril deste ano, por fatos de mesma natureza (nº 0000053-66.2023.8.08.0069), o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a impossibilidade de imediata revogação da prisão preventiva.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013886-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: VALCI FERREIRA CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
VALCI FERREIRA CARVALHO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – PLANTÃO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0000932-73.2023.8.08.0069
, atualmente remetido para a Comarca de Marataízes, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
16/11/2023
, pela suposta prática do crime previsto
no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 16 de novembro de 2023, na residência localizada na Rua Miguel Leonardo de Carvalho, Bairro Belo Horizonte, em Marataízes, o paciente chegou em casa nervoso e agrediu sua companheira Claudia Santos Ferreira com socos no rosto, deixando-a com um olho inchado e um pequeno corte no rosto.

No presente caso, não se questiona a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade
, registro que as decisões por meio das quais fora decretada a prisão preventiva em audiência de custódia (Id. 6680288) encontra-se fundamentada para
garantia da ordem pública
, bem como para
assegurar a integridade física e emocional da vítima.

Neste ponto, registro que o art. 313, III, do Código de Processo Penal define que
“será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
.

No caso vertente, identificou-se que o paciente possui histórico de registros de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que haviam sido revogadas, há apenas 02 (dois) meses, medidas protetivas de urgência aplicadas em abril deste ano, por fatos de mesma natureza (nº 0000053-66.2023.8.08.0069), o que
evidencia
o risco concreto de reiteração delitiva e a impossibilidade de imediata revogação da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)